Tribunal: TJBA
Processo: 0000280-48.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000280-48.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIVAN OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. VÍNCULO FUNCIONAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança movida por particular em face do Município de Tanque Novo, na qual se buscava a condenação ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2012. O Juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação do vínculo funcional com a Administração Pública e da própria inadimplência salarial alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou suficientemente o vínculo funcional com o Município de Tanque Novo e a inadimplência do 13º salário de 2012, de modo a ensejar a procedência da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teor do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de relação funcional com a Administração e a inadimplência das verbas pleiteadas.

Os documentos juntados aos autos, notadamente uma folha de pagamento relativa apenas ao mês de fevereiro de 2013, são insuficientes para demonstrar o vínculo laboral no ano de 2012, objeto da pretensão de cobrança.
A ausência de documentos essenciais — como contracheques, recibos de vencimentos, extratos bancários ou comprovantes de pagamento — impossibilita o reconhecimento da existência do vínculo funcional e da inadimplência alegada.

De acordo com os arts. 434 e 435 do CPC, cabe à parte autora instruir a petição inicial com documentos destinados à comprovação de suas alegações, não se admitindo a produção de prova posterior sem justificativa adequada.
A jurisprudência da Corte reconhece que, em ações de cobrança de verbas salariais, é imprescindível a demonstração da relação jurídica e da titularidade do crédito, não podendo o Judiciário presumir vínculo funcional sem respaldo documental mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao autor o ônus de comprovar, com documentos idôneos, a existência do vínculo funcional com a Administração Pública e a inadimplência da verba pleiteada.
A ausência de provas mínimas impede o reconhecimento do direito à percepção de verbas salariais.
A juntada de documentos essenciais deve ocorrer na petição inicial, sendo inadmissível a posterior complementação sem justificativa plausível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0300810-80.2016.8.05.0112, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 23.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000280-48.2015.8.05.0254
, oriundos da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como
apelante
EDIVAN OLIVEIRA MAGALHAES
e como apelado
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03